Tribunal: TJDFT
Processo: 0738160-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738160-20.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSA MARIA LIMA DE SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 16762276, pags. 755/781), interposta pela Autora, ROSA MARIA LIMA DE SOUSA, em face da sentença (ID 16762274, pags. 745/753) proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, julgou o pedido improcedente. Apesar do Juízo a quo ter determinado a intimação do Apelado para apresentar contrarrazões (ID 16762284, pag. 1.167), em sua resistência à pretensão recursal, esta parte processual afirma que “conforme se vê nos autos o Banco do Brasil NÃO foi intimado sobre a respectiva decisão para contrarrazões a apelação da parte autora” (ID 16762286, pags. 1.169/1.187). Ademais, em suas Contrarrazões, o Apelado argui questão preliminar de sua ilegitimidade passiva e a prejudicial de mérito – prescrição. É o relato do necessário. DECIDO. De início, necessário se faz deixar bem vincado que o Apelado é instituição parceira deste Tribunal, para fins de recebimento eletrônico de intimações e citações, nos termos do art. 246, §§ 1o e 2o, do CPC, c/c, art. 5o, caput, da Lei n. 11.419/2006, c/c, art. 2o, caput, da Portaria GC n. 140, de 17 de setembro de 2018, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal[1]. Com efeito, do ato ordinatório do Juízo a quo (ID 16762284, pag. 1.167), verifica-se, nesta análise inicial, que a verdade processual é que o Apelado foi intimado a apresentar contrarrazões. Ademais, o Juízo de origem certificou que esta parte processual registrou ciência da intimação, para contrarrazoar, através do sistema PJe (ID 16762287, pag. 1.180). Nesse sentido, ao contrário da afirmação do Apelado, nesta análise inicial, não emerge dos autos que esta parte processual não tenha sido intimada, pelo Juízo a quo, a apresentar contrarrazões ao recurso em comento. Por conseguinte, ao agir assim, verifica-se a possibilidade do Réu, ora Apelado, ter descumprido não só (i) o dever de cooperação e respeito que todos os partícipes do processo devem guardar uns em relação aos outros, sejam juízes ou seus auxiliares, advogados ou partes processuais, nos termos do art. 6o do CPC; como também o (ii) de não alterar a verdade dos fatos, inclusos os processuais, nos termos do art. 80, II, do CPC. Portanto, nos termos dos Arts. 9o, caput e 10, ambos do CPC, impende que o Apelado seja intimado a manifestar-se sobre a afirmação de que “conforme se vê nos autos o Banco do Brasil NÃO foi intimado sobre a respectiva decisão para contrarrazões a apelação da parte autora”, sob pena de, não sendo aceitos os seus argumentos, ser-lhe aplicada a multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, II e 81, caput, ambos do CPC. Por outro lado, também, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Arts. 9o, 10, 933, caput e 1.009, § 2o, todos do CPC, esta relatoria verifica a necessidade de manifestação da Apelante sobre a questão preliminar e a prejudicial de mérito, arguidas pelo Apelado, conforme relatado. Ante o exposto, nos termos do Art. 932, I, c/c, Art. 933, caput, c/c, 1.009, § 2o, todos do CPC, intimem-se, para, no prazo comum de 5 (cinco) dias: i) o Apelado, BANCO DO BRASIL S/A, manifestar-se sobre a afirmação de que “conforme se vê nos autos o Banco do Brasil NÃO foi intimado sobre a respectiva decisão para contrarrazões a apelação da parte autora”, sob pena de aplicação da multa por litigância de má-fé, caso seus argumentos não sejam acolhidos, nos termos dos arts. 80, II e 81, caput, ambos do CPC; e ii) a Apelante, ROSA MARIA LIMA DE SOUSA, apresentar manifestação acerca da questão preliminar da ilegitimidade passiva e da prejudicial de mérito - prescrição, arguidas pelo Apelado, em sede de contrarrazões. Por fim, nos termos do Art. 6o do CPC, determino à Secretaria desta 3a Turma Cível que oficie, sobre o teor desta decisão, ao Juízo de origem e ao Diretor (a) Jurídico (a) do Apelado. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. [1] Disponível em: &lt;https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/&gt;. Acesso em 20 jun. 2020. Brasília, 20 de junho de 2020 15:56:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador